Tribunal: TJDFT
Processo: 0702723-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria de Fátima Pereira da Silva contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id 109712004 do processo de referência) que, na execução de título extrajudicial proposta pelo agravado João Batista Silva Antunes de Macedo em desfavor do cônjuge da ora agravante, João Souza da Silva, processo 0009553-44.1996.8.07.0001, rejeitou os embargos de declaração afirmando que “Na decisão de Id 107615080 restou expressamente previsto que a renúncia à meação se restringe aos lotes 12, 13 e 14. De forma que o lote 11 será alienado observando na liberação dos valores oriundos da alienação a meação devida ao cônjuge”. Inconformada, a esposa do executado, Maria de Fátima Pereira da Silva, interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 32306527), conta que, na origem, o agravado ajuizou ação de execução contra o seu marido em razão de aluguéis não pagos. O processo culminou com atos expropriatórios e, em setembro de 2021, a agravante formulou pedido como terceira interessada para que a execução se desse de modo menos gravoso (Id 102869760 do processo de referência). Em tal pedido, foi requerido que houvesse a oneração e a expropriação dos lotes no. 12, 13 e 14 da quadra no. 04 do Jardim Boa Vista de São José do Egito/PE, objeto da matrícula no. 2.188 do 1o Ofício de Registro de Imóveis daquela cidade. Explicita que tais imóveis bastam para quitar a dívida, de modo que requereu a cancelamento da penhora sobre os imóveis das matrículas no. 2.187 e 432 para afastar excesso de execução. Instado a se manifestar (Id 103820020 do processo de referência), o exequente informa não possuir interesse e requer a remessa dos autos ao leiloeiro para designação de hasta pública do imóvel objeto da matrícula no. 2.188, nos termos da decisão de Id 102251490. Em decisão de Id 104039542, o magistrado consignou que “Nada a prover quanto as manifestações do cônjuge do executado. Ressalto que o imóvel rural de matrícula 432 sequer foi avaliado, o imóvel de matrícula 2187 está ocupado por terceiro, o que dificultaria a sua alienação, e o valor não é suficiente para o adimplemento do débito, observado a meação do cônjuge. Assim, vislumbra-se plenamente viável a alienação do imóvel de matrícula 2188, pois suficiente para o adimplemento do débito” (Id 104039542 do processo de referência). Foi designado leilão judicial para 17 e 19 de novembro de 2021 (Id 104568728 do processo de referência). A agravante opôs embargos de declaração (Id 105215851 do processo de referência) explicitando a possibilidade de penhora dos lotes números 12, 13 e 14 da quadra 4 do Jardim Boa Vista, pois a execução deve se dar de modo menos oneroso ao devedor e esses lotes são partes da matrícula no. 2.188, inclusive já tendo sido avaliados pelo perito designado pelo juízo. Explicita renunciar ao seu direito de meação somente quanto a esses lotes e sustenta haver excesso de execução com a penhora dos imóveis objetos das matrículas no. 432 e 2.187. A respeito destes últimos bens, assevera fazer jus à meação de 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação do imóvel e não da quantia eventualmente auferida ou levantada em eventual arrematação em hasta, nos moldes do art. 843, § 2o, do CPC. Na decisão de Id 107615080 do processo de referência, o magistrado acolheu parcialmente os embargos, “Considerando que o imóvel de matrícula 2188 possui lotes individualizados, defiro em parte o pedido de ID 102869760 para que a alienação seja sobre os lotes 12, 13 e 14, cuja meação a coproprietária embargante renunciou expressamente. Todavia, considerando a possibilidade de existência de débitos tributários sobre o imóvel e que a alienação em leilão judicial pode ser até 70% do valor de avaliação do imóvel, mantenho a ordem de alienação do lote 11, para garantir o adimplemento do débito exequendo”. Foi designado novo leilão judicial para os dias 07 e 10 de fevereiro de 2022 (Id 108816556 do processo de referência). Maria de Fátima Pereira da Silva opõe novos aclaratórios, impugnando a omissão quanto ao lote no. 11 da matrícula no. 2188, já que o magistrado não se manifestou quanto à ausência de renúncia da meação em relação ao referido lote. Requer a complementação da decisão nesse sentido, de modo a restar expresso o direito à sua quota-parte de 50% do valor de avaliação do bem (Id 109384869 do processo de referência). O magistrado rejeitou os embargos de declaração na decisão agravada (Id 109712004 do processo de referência) entendendo que: A despeito de terem sido opostos embargos de declaração, é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, eis que a decisão hostilizada foi fundamentada de forma clara, não contendo, pois, omissão alegada. Na decisão de ID 107615080 restou expressamente previsto que a renúncia à meação se restringe aos lotes 12, 13 e 14. De forma que o lote 11 será alienado observando na liberação dos valores oriundos da alienação a meação devida ao cônjuge. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Intime-se. 2) Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis E RTDJ de São José do Egito-PE para informar o reconhecimento de fraude à execução e a declaração de ineficácia das alienações dos imóveis de matrículas 432, 2187 e 2188 ao Sr. Jose Dionizio da Silva, conforme acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, nos autos do AGI 0002713-45.2001.8.07.0000, em 08/09/2003. Atribuo a esta decisão força de ofício para tal finalidade. Deverá instruir o ofício o acórdão anexo. Encaminhe-se, preferencialmente, pela via eletrônica. Após narrar esse breve histórico processual, a agravante se insurge quanto à decisão na parte em que dispôs que a meação corresponderia ao valor da alienação, e não ao valor da avaliação do bem. Requer a preservação de sua quota-parte na proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação do bem e não metade do preço da alienação da propriedade em hasta pública, em observância ao previsto no art. 843, § 2o, do Código de Processo Civil. Apresenta construção doutrinária e jurisprudencial que embasa a sua pretensão. Sustenta ainda que, como os lotes no. 11, 12, 13 e 14 da quadra no. 04 do Jardim Boa Vista de São José do Egito/PE objeto da matrícula no. 2.188 do 1o CRI são suficientes para garantir o adimplemento da dívida, não há motivos para não se deferir o levantamento ou a destituição das penhoras realizadas nas demais propriedades das matrículas no. 432 e 2.187. Ademais, como mencionado pelo próprio juízo, o primeiro imóvel sequer foi avaliado e o segundo imóvel se encontra ocupado por terceiros. Por fim, entende que tais constrições configuram excesso de execução. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender imediatamente o andamento da ação principal e, consequentemente, os leilões designados para os dias 7 e 10 de fevereiro de 2022 até o julgamento do presente agravo, para garantir a sua meação quanto ao lote no. 11. Ao final, requer o total provimento do agravo, reconhecendo o direito que a agravante possui à 50% do valor de avaliação do lote no. 11 e o cancelamento da penhora realizada sobre as propriedades identificadas nas matrículas imobiliárias de n. 432 e 2.187. Preparo regular (Ids 32304599 e 32304600). É o relato do necessário. Decido. 1. Do parcial conhecimento do agravo O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso concreto, a despeito das argumentações apresentadas nas razões recursais, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido em sua totalidade. Trata-se de ação de execução em que a agravante é esposa do executado e se manifesta, como terceira interessada, de modo a resguardar seu direito à meação dos bens penhorados. Nos embargos de declaração de Id 105215851 do processo de referência, a agravante explicita a possibilidade de penhora dos lotes números 12, 13 e 14 da quadra 4 do Jardim Boa Vista em São José do Egito/PE e sustenta haver excesso de execução com a penhora dos imóveis objetos das matrículas no. 432 e 2.187. Na decisão de Id 107615080 de 5/11/21 do processo de referência, o magistrado acolheu parcialmente os embargos, “Considerando que o imóvel de matrícula 2188 possui lotes individualizados, defiro em parte o pedido de ID 102869760 para que a alienação seja sobre os lotes 12, 13 e 14, cuja meação a coproprietária embargante renunciou expressamente. Todavia, considerando a possibilidade de existência de débitos tributários sobre o imóvel e que a alienação em leilão judicial pode ser até 70% do valor de avaliação do imóvel, mantenho a ordem de alienação do lote 11, para garantir o adimplemento do débito exequendo”. Pelo que se observa na referida decisão, o magistrado acatou o pleito da agravante para expropriar os bens imóveis objetos dos lotes no. 12 a 14 da quadra no. 04, mas deixou de se manifestar sobre a alegação de excesso de execução referente aos imóveis objetos das matrículas no. 432 e no. 2.187. Na sequência, a agravante opôs novos aclaratórios em 23/11/21, impugnando a omissão quanto ao lote no. 11 da matrícula no. 2188, já que o magistrado não se manifestou quanto à ausência de renúncia da meação em relação ao lote no. 11, nada mencionando acerca dos imóveis referentes às matrículas no. 432 e 2.187 (Id 109384869 do processo de referência). Não houve impugnação contra a omissão sobre a alegação de excesso de execução. Não há deliberação da instância a quo sobre a questão. Inviável a apreciação pretendida neste recurso, para se evitar que haja supressão de instância e, dessa forma, ofensa aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e do devido processos legal. A propósito, trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível em que se decidiu pelo não conhecimento de agravo de instrumento, com fundamento na supressão de instância, para atacar questão omissa na decisão recorrida: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE COMPETÊNCIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. GÊNESE DA PRESTAÇÃO JURIDISCIONAL. INSERÇÃO NO ROL DE RECORRIBILIDADE ESTABELECIDO PELO NOVO ESTATUTO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA (CPC, ART. 1.015, III e PARÁGRAFO ÚNICO). EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PARTE EXEQUENTE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DO DISTRITO FEDERAL. DISTRIBUIÇÃO. COMPETÊNCIA NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DISTRIBUÍDA ANTES DA INSTALAÇÃO DA VARA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. DEFINIÇÃO NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE (RESOLUÇÃO TJDFT No 11/2012, ART. 3o). EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO. FORMULAÇÃO NO GRAU RECURSAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. MATÉRIA EXPLICITAMENTE EXAMINADA. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal. 3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1153329, 07046920520188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 11/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. FLEXIBILIZAÇÃO. CABIMENTO. ECONOMIA PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO ACOLHIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. OBJETO RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A flexibilização do rigor do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais é medida que se impõe para evitar a perscrutação de erro grosseiro e prestigiar a economia processual, com a finalidade de admitir o pedido de reconsideração como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal, porquanto nele se impugnam especificamente os fundamentos da decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante, bem como a petição foi protocolada dentro do prazo do recurso cabível e o requerimento foi dirigido para o órgão jurisdicional prolator do pronunciamento rechaçado. 2. A exposição do fato e do direito e a apresentação das razões para o pedido de modificação do provimento judicial desfavorável a seus interesses, de modo a permitir a impugnação dos argumentos recursais pelo recorrido, afasta a alegação de violação ao princípio da dialeticidade. 3. A análise de argumento, nas razões recursais, voltado contra omissão do julgador que deixou de conceder prazo para que a parte agravante apresentasse documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira antes do indeferimento da gratuidade de justiça na decisão combatida, compõe questão inserta no objeto do agravo de instrumento, a ser enfrentada na apreciação do pedido, não constituindo supressão de instância. 4. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF, impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso; ao magistrado cabe, no exercício do poder-dever próprio ao desempenho da atividade jurisdicional, verificar a efetiva comprovação da afirmada insuficiência de recursos, como preceitua o art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC. 5. Evidenciada a ausência de elementos suficientes de informação possibilitadores da verificação da condição socioeconômica da parte recorrente e não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 6. A comprovação da quitação parcial do débito alimentar perseguido nos autos do cumprimento de sentença, consubstanciado pela retenção de valores oriundos do recebimento de pagamento de aluguel devidos ao devedor e recebidos pela genitora dos alimentados, conforme acordo extrajudicial entabulado, induz ao inexorável decote parcial da dívida pretendida para evitar o enriquecimento indevido dos exequentes. 7. Preliminares de não conhecimento do agravo interno e do agravo de instrumento rejeitadas. 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1284707, 07043363920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, inviável a reagitação da questão novamente nesta instância, sem que o juízo de origem a tenha enfrentado na decisão atacada. Diante dos fundamentos expostos, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO DE PARTE do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, no que se refere à penhora dos imóveis com as matrículas no. 432 e 2.187 no registro de imóveis de São José do Egito/PE. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo: “Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, tenho por evidenciados tais requisitos. Isso porque, a propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante ao reconhecimento de sua quota-parte de 50% (cinquenta por cento) pelo valor de avaliação do bem imóvel e não pelo valor de alienação. Isso porque tanto a legislação de regência como a jurisprudência desta Turma determinam que a quota-parte correspondente à meação do cônjuge alheio à execução seja calculada sobre o valor da avaliação do bem, e não sobre o valor da alienação. Assim determina o art. 843 do Código de Processo Civil: Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. No mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência deste e. TJDFT, conforme julgado abaixo ementado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA REQUERIDA PELO DEVEDOR. ARRECADAÇÃO DE IMÓVEL. HASTA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO. MEEIRA. PRETENSÃO DE HABILITAÇÃO NOS AUTOS DE INSOLVÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO E AO EDITAL DE LEILÃO. TERCEIRA INTERESSADA. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. INTERESSE. DEMONSTRAÇÃO. COPROPRIETÁRIA MEEIRA. EQUIPARAÇÃO AO CREDOR DA MASSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA PREJUDICADA LEGITIMIDADE ATIVA (CPC, ARTS. 996 e 843). ADMISSÃO. PRELIMINAR. CONTROVÉRSIA. MATÉRIA RESOLVIDA. INEDITISMO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO. NULIDADE DO PROVIMENTO QUE RECONHECERA O DIREITO À MEAÇÃO. SIMULAÇÃO DA DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRÁTICA DE DELITO FALIMENTAR. COISA JULGADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. MATÉRIAS ESTRANHAS AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO AO OBJETO DO RECURSO. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 5. À míngua de regulação legal expressa sobre a legitimidade para insurgir-se em face da avaliação e determinação de praceamento do bem em ação de insolvência, a coproprietária meeira do imóvel, equiparando-se ao credor da massa falida, qualifica-se como terceira interessada no ambiente da insolvência, porquanto aludidas determinações, às quais imputara nulidades, afetam inexoravelmente seus interesses, notadamente diante da possibilidade de causação de prejuízo decorrente dos contornos a serem observados quanto à alienação do imóvel, estando revestida de legitimidade para, nessa condição, diante do seu interesse jurídico na resolução empreendida, recorrer das decisões que não conheceram das nulidades que agitara via de impugnação (CPC, art. 996). 6. De conformidade com o prefixado no artigo 843 do estatuto processual, restara assegurado ao cônjuge alheio à execução o equivalente à sua quota-parte do produto da alienação, não sobejando possível a expropriação por preço inferior ao da avaliação no qual o valor auferido seja incapaz de garantir ao cônjuge alheio à execução o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação, donde deflui que, havendo sido assegurado à coproprietária do imóvel arrecadado no bojo do processo de insolvência direito no sentido de que sua meação deve ser assegurada, obstando-se, inclusive, que a expropriação seja levada a efeito por preço que inviabilize a reversão, em seu favor, do equivalente à meação que a assiste, é inexorável a legitimidade de se insurgir, como terceira interessada, quanto à avaliação do imóvel arrecadado e ao edital da hasta determinada referente ao bem. 7. Conquanto latentes seu interesse e legitimidade para velar pela legitimidade da alienação do imóvel em face do qual detém a condição de meeira, estando ciente do trânsito processual, mas optando por formular o inconformismo que aduzira quando o leilão aprazado no curso da insolvência do ex-consorte estava em vias de ser consumado, gerando os custos correlatos, deixando patente que sua conduta não se afina com o princípio da cooperação e da boa-fé processual, irradiando retardamento na resolução da controvérsia e custos materiais, os custos do adiamento que provocara e da nova hasta devem-lhe ser carreados, pois a prestação jurisdicional, salvo em se tratando de litigantes acobertados pela justiça gratuita, gera custos materiais, que, a seu turno, devem ser suportados pelo vencido ou por quem os provocara (CPC, arts. 5o, 6o e 82). 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno não conhecido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1369171, 07198968420218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, tenho por demonstrada a alta probabilidade do direito vindicado pela agravante no sentido de garantir-lhe a sua meação de 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação do bem. Em relação ao segundo requisito, considero-o imbricado com a probabilidade do direito alegado, de sorte que constatado o atendimento àquela exigência, entendo ser possível a verificação deste pressuposto. Outrossim, considerando ter sido designado novo leilão judicial para os dias 07 e 10 de fevereiro de 2022, tenho por patente o perigo de lesão (Id 108816556 do processo de referência), caso ocorra arrematação e levantamento da quantia pelo exequente, com reserva de montante não correspondente à metade do valor da avaliação. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do agravo de instrumento e, na parte conhecida, CONCEDO o efeito suspensivo ao recurso, tão somente para determinar que, em caso de arrematação do imóvel oferecido em leilão agendado para os dias 7 e 10 de fevereiro de 2022, se mantenha depositada em juízo a quantia equivalente a 50% do valor de avaliação para assegurar integralmente a reserva da meação da agravante até o julgamento deste agravo de instrumento pelo colegiado. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem COM URGÊNCIA, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora